Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AFASTAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS ATÉ A RESCISÃO. EXIGIBILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, por meio da qual se buscava o recebimento de valores decorrentes de contratos de prestação de serviços de administração, gestão condominial e serviços auxiliares, bem como de multa rescisória, sob o fundamento de ausência de comprovação da regular prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de justa causa para a rescisão unilateral dos contratos de administração condominial e se é devida a contraprestação pelos serviços prestados até a data da ruptura contratual, bem como a incidência de multa rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais expõem, de forma clara e fundamentada, os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido de reforma da sentença.
4. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e indica as razões de convencimento do julgador, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.
5. A prova produzida demonstra a existência de falhas relevantes na execução dos serviços de gestão financeira, contábil e administrativa, aptas a comprometer a confiança objetiva necessária à manutenção da relação contratual e a justificar a rescisão por justa causa.
6. Reconhecida a rescisão motivada, é incabível a aplicação da multa rescisória, porquanto a cláusula penal pressupõe rompimento imotivado ou imputável à parte que promove a rescisão.
7. A existência de falhas na qualidade técnica da prestação dos serviços não autoriza, por si só, o afastamento integral da contraprestação quando demonstrada a execução efetiva das atividades contratadas até a data da rescisão.
8. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) exige inadimplemento substancial, não caracterizado quando há prestação continuada de serviços, ainda que com deficiências, sob pena de desbalanceamento contratual e enriquecimento sem causa.
9. Eventuais prejuízos decorrentes da atuação da administradora devem ser apurados em ação própria, não se confundindo com a exigibilidade da remuneração contratual já vencida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u., 406, 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0744102-57.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 01.10.2025. TJDFT, APC 0740202-32.2025.8.07.0001, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 08.04.2026.